Tribunal: TJSP
Processo: 1067542-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de ilegalidade quanto aos seguros e às taxas de juros praticadas no contrato. Reconhecimento de abusividade na cobrança das Tarifas de Cadastro, de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem. Valores excessivos e ausência de prova da prestação dos serviços por terceiros. Ação ora julgada parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de ilegalidade quanto aos seguros e às taxas de juros praticadas no contrato. Reconhecimento de abusividade na cobrança das Tarifas de Cadastro, de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem. Valores excessivos e ausência de prova da prestação dos serviços por terceiros. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso da autora provido em parte.